Tribunal: STF
Processo: RE 331159
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: Prisão civil de depositário infiel (CF, art. 5º,
LXVII): validade da que atinge devedor fiduciante, vencido em ação
de depósito, que não entregou o bem objeto de alienação fiduciária
em garantia: jurisprudência reafirmada pelo Plenário do STF - mesmo
na vigência do Pacto de São José da Costa Rica (HC 72.131, 22.11.95,
e RE 206.482, 27.5.98) - à qual se rende, com ressalva, o relator,
convicto da sua inconformidade com a Constituição.